Tribunal: TJDFT
Processo: 0731203-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DO PERITO. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, o MM. Juiz "a quo” concluiu que a perda do prazo para o depósito dos honorários periciais não enseja a preclusão temporal, diante da imprescindibilidade da prova pericial deferida. Esse entendimento está em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e julgados desta egrégia Corte de Justiça, firmados no sentido de que, atento à função social do processo e ao repúdio do rigor formal excessivo, não preclui o direito de produção de prova pericial quando a parte deixa de efetuar o depósito dos honorários periciais no prazo estipulado.
2. Recurso conhecido e não provido.